Tribunal: TJDFT
Processo: 0750168-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750168-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEWTON CORREIA DE MIRANDA, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO DESPACHO Cuida-se de petição requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento e a suspensão do presente Agravo de Instrumento em razão de alegado fato superveniente (ID 79868482). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que se manifeste quanto ao ponto, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão com urgência para análise da questão. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator